Tribunal: TJDFT
Processo: 0715164-56.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO. ANULAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS TERMOS PELO CONSUMIDOR ATRAVÉS DE ASSINATURA NO CONTRATO E GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em anulação de contrato regular, em que inexistem vícios de vontade e há prova do conhecimento prévio das condições do empréstimo pelo consumidor.
2. A técnica de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa deve ser utilizada na hipótese em que o valor da causa for inestimável ou irrisório (CPC/2015 85 §8°), ou, ainda, na hipótese em que o valor da causa for elevado, tornando a obrigação excessivamente desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.